Tribunal: TJDFT
Processo: 0728379-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PENHORA INTEGRAL DA VERBA SALARIAL. RESPEITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI No 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA. ART. 104-A DO CDC. PEDIDO EXPRESSO DO EXEQUENTE. COMPATIBILIZAÇÃO COM AS NORMAS PROCESSUAIS. COOPERAÇÃO E SOLUÇÃO PACÍFICA DOS CONFLITOS. LEGALIDADE DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Dispõe o art. 833, IV, do CPC que são impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste artigo".
1.1. Em razão de tais verbas terem caráter alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, tem-se interpretado o referido dispositivo no sentido de que verbas desta natureza possuem proteção especial, diante da expressa vedação legal, somente sendo possível sua mitigação se houver demonstração suficiente de que a penhora dessa verba não comprometerá a subsistência do executado, notadamente quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente.
1.2. Restando inequívoco que a penhora da conta da agravante recaiu sobre valores considerados de natureza salarial, e que, como dito, a verba salarial e/ou remuneração estaria blindada pelo manto da impenhorabilidade, segundo expressa previsão do art. 833, IV, do CPC, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, principalmente porque não ficou efetivamente demonstrado que a penhora dos referidos valores não comprometerá a subsistência da executada e de sua família.
2. A Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, promoveu substanciosos acréscimos ao CDC, disciplinando uma série de instrumentos de negociação de dívidas que incentivam a solução consensual dos conflitos envolvendo consumidores superendividados, dentre os quais é possível citar o plano de pagamento de dívida (art. 104-A do CDC).
2.1. Inexiste qualquer ilegalidade na determinação de apresentação de plano de pagamento de dívida, especialmente quando decorrente de pedido expresso da parte exequente, a qual se mostrou aberta a solução consensual da lide, dando a oportunidade à parte executada de apresentar meios de quitação da dívida, antes que fossem pleiteadas outras medidas executivas mais severas.
2.2. Mesmo ausente relação jurídica consumerista propriamente dita, possível a utilização do instrumento do plano de pagamento de dívida, principalmente quando a parte executada alega insuficiência de recursos capazes de solver integralmente a dívida. Tal medida se amolda ao conjunto normativo norteador do moderno processo civil, com destaque para a necessidade de cooperação entre as partes e busca de solução consensual dos litígios, assim como se compatibiliza com o interesse do credor, visando sempre garantir a celeridade e a satisfação da dívida cobrada, mas de forma harmonizada com a necessidade de execução de forma menos gravosa ao executado
3. Recurso parcialmente provido.